Tribunal: TJMT
Processo: 1010746-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010746-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,

Parte(s):

[I P DOS SANTOS PANIFICADORA - ME - CNPJ: 02.640.574/0001-50 (AGRAVANTE), ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 321.968.499-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
–
OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8
o
DA L
ei 6.830/1980
– APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ
–
DESPROVI
MENT
O.

A citação por edital deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias, realizadas pelo correio e por oficial de justiça, nos termos do artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980.

A Súmula n. 414, do Superior Tribunal de Justiça preceitua que a citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível, quando frustradas as demais modalidades.

Frustrada a
citação da parte executada, por meio do correio e por oficial de justiça, deve-se afastar a tese de nulidade da citação editalícia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por I. P. dos Santos Panificadora –ME e Isaías Pereira dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal n. 673-46.2010.811.0006, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Os Agravantes defendem a nulidade da citação editalícia, porque não foram realizados todos os meios procedimentais para localizar os Executados, como por exemplo, buscas dos endereços, junto aos órgãos públicos.

Posto isso, postulam a concessão do pedido de liminar, para que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente Recurso, e reconhecida a nulidade da citação por edital.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (Id. 8932784 – págs. 01/02).

O Recorrido deixou de apresentar a contraminuta ao Recurso (Id. 15787951 – pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa I. P. dos Santos Panificadora –ME e Isaías Pereira dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal n. 673-46.2010.811.0006, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica I P dos Santos Panificadora, visando ao recebimento do valor constante da CDA n. 20101170, na ordem de R$ 8.801.76 (oito mil, oitocentos e um reais e setenta e seis centavos), decorrente da falta de recolhimento de ICMS Estimativa (Id. 8854656 – pág. 01/03).

Não sendo localizada a parte devedora, o Estado de Mato Grosso requereu a citação por edital (Id. 8854657 – pág. 01) que foi deferida pela Magistrada singular (Id. 8854658 – pág. 02).

Decorrido o prazo, sem resposta, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, nomeada como curadora especial (Id. 8854658 – pág. 13) que manejou a Exceção de Pré-Executividade, alegando a nulidade da citação por edital (Id. 8854658 – págs. 14/20).

A Julgadora
a quo
, ao apreciar a Objeção, rejeitou-a, ficando a parte dispositiva assim redigida:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) REJEITAR a EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE, pelas razões acima expostas;

Contra essa decisão, a empresa I. P. dos Santos Panificadora –ME e Isaías Pereira dos Santos interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A questão discutida no presente Recurso restringe-se à tese de nulidade da citação editalícia.

É sabido que
a citação é ato formal que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a.

Na Ação de Execução Fiscal, caso esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, é cabível a realização da citação por edital, também conhecida como ficta ou presumida. Trata-se de ato subsidiário.

A Lei n. 6.830/1980, no seu artigo 8
o
, inciso III, disciplina a citação por edital,
in verbis
:

Artigo 8o - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

II - (...)

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

IV – (...).

Vê-se que os dispositivos transcritos não deixam dúvidas de que, somente após frustradas a citação por correio ou por oficial de justiça, permite-se a realização da citação editalícia.

A Súmula n. 414, do Superior Tribunal de Justiça é expressa nesse sentido:

Súmula 414 – A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades.

No caso em questão, verifico que, diferentemente do sustentado pelos Apelantes, a citação por edital somente ocorreu depois de fracassadas as outras modalidades.

Com efeito, os elementos probatórios demonstram que houve a tentativa de citação pelo correio (Id. 8854656 – pág. 05), mas o AR voltou com a informação de “desconhecido” (Id. 8854656 – pág. 07), posteriormente, foi tentada a realização do ato citatório, por meio do oficial de justiça (Id. 8854657 – pág. 15), mas também não obteve sucesso, conforme a certidão Id. 8854657 – pág. 16.

Além disso, o Oficial de Justiça responsável certificou que procurou a sede da empresa por toda a cidade de Cáceres, foi ao Cartório de Imóveis e ao Detran, mas não conseguiu encontrar a parte executada.

Nota-se que a Fazenda Pública Estadual tentou todas as modalidades de citação, para então requerer que fosse feita por edital. Logo, não há falar em nulidade.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO PREVISTAS NO ART 8o, DA LEI No. 6.830/80 – INOCORRÊNCIA – NULIDADE - SÚMULA No. 414 DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na execução fiscal a citação por edital é cabível quando não exitosas as outras modalidades citatórias previstas na legislação de regência - a citação por correio e a citação por oficial de justiça
.

2. Nesses termos é a Súmula n.o 414/STJ: "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

3. Portanto,
frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo Oficial de Justiça que o executado não se encontra no endereço fiscal, cabível a citação por edital
. (N.U 0005229-02.2016.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/09/2017, publicado no DJE 26/09/2017). (Negritei).

Diante dessas considerações, tenho que o Recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo, de consequência,
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020